Tribunal: STF
Processo: MS 21143
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-09-12
Data de publicação: 1990-09-12

Ementa:
AGRAVO  REGIMENTAL  -  MANDADO  DE  SEGURANÇA   -
COLOCAÇÃO EM DISPONIBILIDADE  DE  SERVIDOR  PÚBLICO  -  SERVIDOR  QUE
EXERCEU FUNÇÃO DE DIREÇÃO SINDICAL - INDEFERIMENTO, PELO RELATOR,  DA
PETIÇÃO INICIAL - DECISÃO QUE ANALISOU O PRÓPRIO "THEMA DECIDENDUM" -
INADMISSIBILIDADE - AGRAVO PROVIDO.
                    -    Não    e    processualmente    licito     ao
Ministro-Relator  incursionar,  na  fase  meramente  introdutoria  do
processo de mandado de segurança, na analise do "thema decidendum",que
constitui, por sua propria essencia, o mérito da causa, a ser  objeto
de  definitiva  apreciação  e  resolução  pelo  Plenário  do  Supremo
Tribunal Federal. A repulsa liminar a pretensão mandamental  deduzida
pelo impetrante, sob  a  alegação  de  não  lhe  assistir  o  direito
material invocado, traduz inversão não autorizada dos termos e  fases
do processo.
                    - A formulação conceitual de  direito  liquido  e
certo, que constitui requisito de cognoscibilidade da ação de mandado
de  segurança,  encerra,  por  isso  mesmo,  uma  noção  de  conteudo
eminentemente processual. Consequencias desse entendimento.
                    -  Poderes   processuais   do   Ministro-Relator.
Limitações. A decisão do Ministro-Relator,  que  indefere  a  petição
inicial, Não pode ingressar, em seu conteudo material, na  analise  e
apreciação do "meritum causae".